Tribunal: TJDFT
Processo: 0741937-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741937-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SOLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 20858387 o agravante informa que o juiz de primeira instância reformulou sua decisão, e que o presente recurso restou prejudicando, perdendo seu objeto. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que houve retratação quanto à decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador